Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-75.2020.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001762-75.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 024.098.821-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO FALCAO DA SILVA - CPF: 046.181.481-10 (ASSISTENTE), Idelmar Da Silva Pereira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FERNANDO ANTONIO RODRIGUES, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NECESSIDADE –
PUNIBILIDADE EXTINTA.

1.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 3 (três) anos quando o máximo da pena privativa de liberdade é inferior a 1 (um) ano.

2.

Quanto à pena de multa, o art. 114, II, do Código Penal determina que a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada.

3.

Condenado o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses, e tendo transcorrido mais de 3 (três) anos desde o recebimento da denúncia (07/04/2021) sem qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

4.

Extinção da punibilidade reconhecida, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Fernando Antonio Rodrigues
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. (ID 269639278)

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que o conjunto probatório é precário e conflitante. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância. (ID 269639288).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, considerando que, ante a pena aplicada (inferior a 1 ano), o prazo prescricional é de 3 anos, e que o recebimento da denúncia ocorreu em 07/04/2021, consumando-se a prescrição em 07/04/2024, sem que houvesse qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição após o recebimento da denúncia. (ID 269639290).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação, adotou "
per relationem
" as bem-lançadas contrarrazões do Representante do Ministério Público da instância singela, manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em favor de Fernando Antonio Rodrigues.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que assiste razão ao douto Promotor de Justiça quando reconhece a o
corrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante.

Conforme bem observado pelo órgão ministerial, o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 3 (três) anos quando o máximo da pena privativa de liberdade é inferior a 1 (um) ano. Vejamos o dispositivo legal:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

No que concerne à pena de multa, o artigo 114, inciso II, do Código Penal estabelece que a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada:

"Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: [...] II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada."

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 07/04/2021, constituindo-se em marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. A partir desta data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos, que se consumou em 07/04/2024, sem que houvesse qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, estando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Neste ponto, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial de que "o reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito, uma vez que seus efeitos são tão amplos quanto os de uma sentença absolutória" (RJT, 118/934).

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDO ANTONIO RODRIGUES, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 114, inciso II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025